Tribunal: TJSP
Processo: 1020013-27.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA 1a À 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação que objetiva discutir "contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária em construção no regime de unidades plenas ou de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA 1a À 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação que objetiva discutir "contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária em construção no regime de unidades plenas ou de multipropriedade (fração imobiliária)", falece competência a esta Câmara para a sua apreciação. Trata-se de matéria de competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, alínea "I.25", da Resolução 623/2013).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0001034875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020013-27.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WGR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLIMPIA LTDA, são apelados MARCILIO
RODRIGUES e MARIA RAIMUNDA TEIXEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020013-27.2019.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 46656 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1020013-27.2019.8.26.0005
Comarca:SÃO PAULO 4a Vara Cível
Juiz: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Apelante: Wgr Construtora e Incorporadora Spe 02 Olimpia Ltda
Apelados: Marcilio Rodrigues e Maria Raimunda Teixeira Rodrigues
COMPETÊNCIA RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA 1a À 10a CÂMARAS
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO
E REMESSA. Tratando-se de ação que objetiva discutir
“contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária
em construção no regime de unidades plenas ou de
multipropriedade (fração imobiliária)”, falece competência a
esta Câmara para a sua apreciação. Trata-se de matéria de
competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado
(artigo 5o, inciso I, alínea “I.25”, da Resolução 623/2013).
Voto no 46.656
Visto.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de quantia proposta por MARCÍLIO RODRIGUES e MARIA
RAIMUNDA TEIXEIRA RODRIGUES em face de WGR CONSTRUTORA E
INCORPORADORA SPE 02 OLÍMPIA LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para, assim, declarar a rescisão do contrato de compra e venda e
condenar a ré a restituir o montante equivalente a 90% do valor pago pelos
autores, com atualização monetária desde a data do desembolso e juros de
mora de 12% ao ano desde o trânsito em julgado, além de pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020013-27.2019.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 46656 - 3 -
despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a vencida, pleiteando a inversão do
julgado, sob o fundamento de que o contrato já foi cumprido, pois os
autores pagaram o preço e receberam o bem há mais de um ano. Aponta
que os autores pretendem a rescisão do contrato porque se ficaram
descontentes com o retorno financeiro obtido e se arrependeram do
negócio, o que implica o dever de pagamento de multa e taxa de fruição.
Também sustenta que se está diante de aquisição de imóvel hoteleiro como
investimento e, portanto, a relação é empresarial, devendo ser aplicada a
Lei 4.591 e não o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, há
cláusula expressa no sentido de que, em caso de rescisão, a incorporadora
pode reter o valor pago a título de sinal e o percentual de 25% do preço do
imóvel. Subsidiariamente, pede que o termo inicial da correção monetária
seja a data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1o, § 2o, da Lei
6.899/81.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em 29 de setembro de 2.018, os
autores firmaram com a ré um instrumento particular de venda e compra de
unidade autônoma do empreendimento Royal Star Thermas Resort, no
regime de multipropriedade, pagando o preço de R$ 42.638,40 à vista. No
momento da contratação, foram convencidos pelos prepostos da ré de que
poderiam alugar o imóvel e obter renda superior à de uma aplicação em
banco. Ocorre que, ao tentarem alugar o imóvel para uma família, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020013-27.2019.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 46656 - 4 -
surpreendidos com a informação de que a locação só poderia ser realizada
através da administradora da ré e que a renda obtida pelos proprietários
seria de aproximadamente R$ 600,00 ao ano. A ré agiu de má-fé e não
informou adequadamente a respeito do negócio, inserindo cláusulas
abusivas no contrato. Assim, tomaram a iniciativa de propor um acordo para
rescindir o contrato, sem sucesso. Daí a propositura da presente ação,
objetivando a rescisão do contrato, com a devolução da quantia paga.
Como bem se percebe, a demanda está fundada em
“contrato particular de compra e venda de unidade imobiliária em
construção no regime de unidades plenas ou de multipropriedade (fração
imobiliária)” (fls. 20/44). Ou seja, não diz respeito a compromisso de compra e
venda.
Assim, constata-se que a matéria está inserida no âmbito de
competência da Subseção de Direito Privado I, na forma do artigo 5o, inciso
I, alínea “I.25”, da Resolução no 623/2013, com a redação dada pela
Resolução no 813/2019 (“ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos”).
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação declaratória cumulada
com obrigação de fazer - Pretensão de declarar a inexigibilidade de
saldo residual decorrente de contrato particular de compra e venda
Demanda que versa sobre relação contratual de compra e venda de
imóvel - Matéria que se encarta na competência da Subseção I da
Seção de Direito Privado deste Tribunal - Hipótese de aplicação da
Resolução 194/2004, do Provimento 07/2007 e da Instrução de
Trabalho IT SEJ0001, consolidados na Resolução 623/2013, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020013-27.2019.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 46656 - 5 -
deste Tribunal de Justiça - Precedentes deste E. Sodalício - Recurso
não conhecido, determinada a remessa à 1a a 10a Câmaras de Direito
Privado.” 1
De igual modo, o C. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado deste Tribunal:
“Conflito de Competência. Competência definida em favor
da Terceira Câmara de Direito Privado, por não caracterizada
discussão central sobre implicações do pacto acessório de alienação
fiduciária em garantia. Conflito de competência acolhido para declarar
competente a Terceira Câmara de Direito Privado.” 2
“Conflito de competência entre a 6a e a 27a Câmaras de
Direito Privado. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado I (1a a 10a) o julgamento dos recursos
interpostos em ações de rescisão de contrato de compra e venda de
bem imóvel nas quais não haja questionamento sobre o pacto
acessório de alienação fiduciária. Exegese do art. 5o, inciso I, item I.25,
da Resolução no 623/13. Precedentes do Col. Grupo Especial da
Seção de Direito Privado.” 3
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
LOTEADO.
CLÁUSULA ACESSÓRIA DE GARANTIA
FIDUCIÁRIA NÃO QUESTIONADA. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO I
DE DIREITO PRIVADO.
1. O pedido inicial, fundamento para fixação da competência
recursal (art. 103, RITJ), não trata em momento algum do pacto adjeto
de alienação fiduciária em garantia, centrando-se exclusivamente no
1 - TJSP - Ap. 1025638-06.2015.8.26.0224 - 19a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MÁRIO DE OLIVEIRA - J. em: 12/09/2016.
2 - CC 0042641-13.2017.8.26.0000 Grupo Especial Rel. Des. PIVA RODRIGUES J. 23/01/2018.
3 - CC 0017247-04.2017.8.26.0000 - Grupo Especial Rel. Des. GOMES VARJÃO - J. em: 20/04/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1020013-27.2019.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 46656 - 6 -
inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel loteado,
tema afeto à competência da Subseção I de Direito Privado em face do
disposto no art. 5o, I.25, da Res. no 623/13.
2. Conflito de competência julgado procedente para o fim de
fixá-la junto à C. Câmara suscitada.” 4
“Conflito
de
competência.
Ação
de
resolução
de
compromisso de compra e venda de imóvel. Inexistência de discussão
acerca do pacto adjeto de alienação fiduciária. Competência atribuída
às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado I desta Corte.
Precedentes. Conflito procedente, declarada a competência da
Câmara suscitada.” 5
Assim,
havendo
incompetência
absoluta,
impõe-se
determinar o encaminhamento dos autos para redistribuição à Subseção de
Direito Privado I.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando a
remessa dos autos para redistribuição, nos termos indicados.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
4 - CC 0068041-63.2016.8.26.0000 - Grupo Especial - Rel. Des. ARTUR MARQUES - J. em: 16/03/2017.
5 - CC 0053842-36.2016.8.26.0000 - Grupo Especial Rel. Des. ARALDO TELLES - J. em: 29/11/2016.